Tribunal: TJSP
Processo: 2128166-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Contrato de honorários advocatícios – Justiça gratuita.

Para a concessão da justiça gratuita basta a afirmação da parte de seu estado de insuficiência de recursos, sem que o juiz possa negar o benefício se não estiver respaldado em "fundadas razões".

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2128166-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
RODRIGO ALBERTO DA SILVA, são agravados ANA MARIA LOPES DA LUZ,
REGIANE LOPES DA LUZ, EVANDRO LOPES DA CRUZ e AILTON LOPES
DA LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128166-21.2020.8.26.0000 - Voto no 46.589 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2128166-21.2020.8.26.0000
Agravante: Rodrigo Alberto da Silva
Agravados: Ana Maria Lopes da Luz; Regiane Lopes da Luz;
Evandro Lopes da Cruz; Ailton Lopes da Luz
Comarca: São Paulo (2a Vara Cível do Foro Regional de Itaquera
- Proc. n.o 1006520-40.2020.8.26.0007)
Juiz (a):
Sueli Juarez Alonso
VOTO No 46.589
Agravo de instrumento
Ação de execução de título
extrajudicial
Contrato de honorários advocatícios

Justiça gratuita.
Para a concessão da justiça gratuita basta a afirmação da
parte de seu estado de insuficiência de recursos, sem que o
juiz possa negar o benefício se não estiver respaldado em
“fundadas razões”.
Agravo provido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada à fl. 35, proferida nos autos da ação de execução de título
extrajudicial, fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios,
a qual indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao autor,
ora agravante, determinando o recolhimento das custas processuais, no
prazo de quinze (15) dias, sob pena de cancelamento da demanda. Argui
que apresentou declaração de pobreza e outros documentos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128166-21.2020.8.26.0000 - Voto no 46.589 - fss
3
demonstram não ter condições de arcar com as custas processuais sem
prejuízo do próprio sustento e do de sua família; que aplicável o art. 98
do CPC/2015. Concedido efeito suspensivo (fl. 20). Intimados os
agravados, pessoalmente, para, querendo, contraminutarem conforme ao
art. 1.019, II, do CPC/2015. Não vieram contraminutas (fl. 33).
É o relatório.
Segundo o art. 99, caput, do CPC/2015, o
“pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação,
na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”. Tratando-se de
pedido de pessoa natural, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência”
por ela deduzida (art. 99, § 3o, do CPC/2015), cuja cópia veio à fl. 07
dos autos principais. Além disso, o direito do exequente à justiça gratuita
é amparado não apenas na Lei n.o 13.105, de 16 de março de 2015 (novo
Código de Processo Civil) como também na Constituição Federal e na
Constituição do Estado de São Paulo. Nada mais senão a declaração da
parte de seu estado de insuficiência de recursos deve ser exigida; se não houver
elementos que sustentem razões para a negativa, pois o juiz só pode
negar o benefício se houver “nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade” (art. 99, § 2o, do
CPC/2015), ao impugnante incumbe derrubar a presunção de pobreza do
autor (art. 100 do CPC/2015). Trata-se de benefício outorgado pela
Constituição Federal como garantia fundamental da pessoa humana,
incontrastável por lei de hierarquia inferior, e imediatamente aplicável
(art. 5o, LXXIV e § 1o da CF).
Apesar de ponderáveis os argumentos da douta
juíza de primeiro grau, ser advogado é fato que não faz o exequente
desmerecer o benefício. Tampouco o fato de o agravante não provar sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128166-21.2020.8.26.0000 - Voto no 46.589 - fss
4
renda ou prestar informações por cópia de sua declaração de imposto de
renda, não o faz desmerecer o benefício. Portanto, não afasta a
presunção de que não possa custear o processo sem prejuízo de seu
próprio sustento ou de sua família; tenha-se em conta que é
desnecessário o recolhimento da TCPA pelo fato de o agravante estar
pleiteando a gratuidade processual (art. 98, § 1o, VIII, do CPC/2015).
Neste sentido, ver os agravos de instrumento n.os
0296859-51.2010.8.26.0000
(julgado
em
14.07.2010);
0022077-23.2011.8.26.0000
(julgado
em
29.06.2011);
2036624-29.2014.8.26.0000
(julgado
em
09.04.2014);
e
2119558-44.2014.8.26.0000 (julgado em 26.08.2014), dos quais fui o
relator. No mesmo sentido, ver o que foi decidido por esta Câmara no
julgamento do agravo de instrumento n.o 0254986-37.2011.8.26.0000,
julgado em 26 de outubro de 2011, por votação unânime, do qual fui o
relator.
Por conseguinte, dou provimento ao agravo
para conceder ao agravante o benefício da justiça gratuita.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica